Tribunal: TJDFT
Processo: 0736799-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736799-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DO CARMO OLIVEIRA SOARES D E S P A C H O Vistos, etc. Indefiro o pedido de adiamento do julgamento, não apenas por ter o presente feito sido pautado anteriormente aos demais feitos mencionados pelo Distrito Federal (0705600-37.2020.8.07.0018 e 0705640-88.2021.8.07.0016), mas, principalmente, em razão de ser a Procuradoria Geral do Distrito Federal ser composta de diversos procuradores, os quais podem exercer de maneira plena a defesa do ente público, inclusive com sustentação oral, já deferida na hipótese (ID 24753738), sem qualquer prejuízo ao apelante. Ressalto, por oportuno, não haver prejuízo à solicitação de prioridade na ordem de julgamento na data aprazada. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator